Tribunal: TJDFT
Processo: 0723585-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO BANCO DO BRASIL, DO BANCO CENTRAL E DA UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FATOS NOVOS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
1. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural.
2. É escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC, razão pela qual não se há de falar em litisconsórcio necessário.
3. Afastada a alegação de litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal — como é o caso do Banco do Brasil S.A. — são processados e julgadas pela Justiça Estadual.
4. Não demonstrada a existência de fato novo que deva ser apurado por meio de processo de conhecimento, revela-se descabida a modificação do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum.
5. Não há que se falar em inépcia da inicial sob a alegação de falta de documentos, eis que a parte autora/agravada pretende obter tais de tais dados em Juízo, eis que não os possuía no momento do requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença.
6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o colendo STJ asseverou, no REsp no 1.370.899/SP, que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior".
7. O CDC é aplicável as instituições financeiras, nos termos do enunciado de Súmula 297, do CDC, sendo certo que a determinação de inversão do ônus da prova, por si só, não se revela capaz de gerar dano à agravante.
8. Agravo de instrumento não provido.